Tribunal: STF
Processo: HC 85844
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. VÍCIO DE CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO
   EM LIBERDADE. VEDAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA. PRISÃO PREVENTIVA CUJOS
   FUNDAMENTOS NÃO SE SUSTENTAM. HABEAS PARCIALMENTE CONHECIDO E,
   NESTA PARTE, DEFERIDO. CONCEDIDA, DE OFÍCIO, ORDEM DE HABEAS
   CORPUS, PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE
   DECRETADA.
Não houve pronunciamento do Tribunal de origem quanto
   à nulidade de citação, o que impede seu conhecimento por esta
   Corte, sob pena de supressão de instância.
A sentença
   condenatória não expôs as razões por que impediu que o réu
   interpusesse a apelação em liberdade.
Embora decretada a prisão
   preventiva, seus fundamentos - gravidade em abstrato, garantia da
   instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal - não se
   sustentam. O primeiro, por não encontrar eco na jurisprudência
   desta Corte. A garantia da instrução, porque a prolação da
   sentença supera o argumento. E a garantia da aplicação da lei
   penal, porque invocada como mero "sucedâneo natural da instrução
   criminal", em termos abstratos.
Conclui-se, portanto, que o
   recurso de apelação do paciente deixou de ser conhecido com base,
   apenas, no fato de ter ele permanecido revel durante todo o
   trâmite da ação penal de origem. Entretanto, é justamente a
   legalidade desta declaração de revelia que a defesa questiona na
   apelação, alegando que a citação editalícia foi promovida antes
   de se esgotarem as diligências necessárias para encontrar o
   paciente.
Assim, o paciente já cumpriu oito anos de uma pena
   ilegalmente transitada em julgado, e o decreto prisional data de
   mais de dez anos atrás, circunstâncias aptas a tornar excessivo o
   prazo prisional.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte,
   concedida, para determinar que o Tribunal competente conheça da
   apelação do paciente.
Concessão, de ofício, da ordem de habeas
   corpus, para cassar o decreto de prisão preventiva.